Tribunal: TJDFT
Processo: 0722191-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722191-94.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: RODRIGO SIMOES FREJAT EMBARGADO: VITORIA HELENA VILELA AZEVEDO MUNIZ DECISÃO Eventual preferência não inibe penhoras posteriores nem mesmo a expropriação dos bens penhoradas, resguardados, naturalmente, os frutos de acordo com a preferência de cada credor (CPC 797, 908, 909). O feito ainda está na fase de penhora. Quando ingressar na fase expropriatória será de rigor a ciência da Fazenda, no caso de comprovada execução fiscal. Por ora, não se faz necessário, malgrado assim já tenha procedido o Juízo a quo quanto ao fisco federal. Seja como for, considerando o grande interesse do executado na ciência antecipada da Fazenda (distrital), poderá peticionar nos autos de eventuais execuções fiscais, informando o ocorrido e até juntando certidão a respeito. Enfim, para decidir-se sobre a possibilidade de penhora não há necessidade da manifestação de outros credores, se houver. Provejo os declaratórios, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão nos termos supra. À agravada para contrarrazões ao agravo. I. Brasília, 16.08.21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator